Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-81.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801251-81.2019.8.14.0133

APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, RETIRADA DE FRASE NA FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE GERAR ENTENDIMENTO CONTRADITÓRIO. SUPRIMIDA FRASE QUE REPUTOU ESCORREITA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, DIANTE DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO E EVITAR ENTENDIMENTO DIVERSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 18245326 assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. PACTO FIRMADO COM ANALFABETA ASSINADO A ROGO E PERANTE DUAS TESTEMUNHAS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a digital da autora analfabeta, assinatura a rogo do seu filho, e de duas testemunhas, e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Documentos indicados na exordial apresentam que questionam fraude da relação, dizem respeito a pactuação com instituição financeira diversa, razão pela qual divirjo do parecer ministerial

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
”

Resumidamente, aduz que o acórdão embargado apresentou contradição ao reputar a regularidade da contratação, sendo que a sentença extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do decisum.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
[1] do CPC.

Adianto que assiste razão.

Conforme restou asseverado na fundamentação da decisão atacada. dentre os vários empréstimos existentes no extrato, há apenas 01 (um) com o réu, ora Apelado, Banco BMG, o contrato n. 12043588, com data da inclusão em 04/02/2017, com limite de R$ 1.103,00 e valor R$46,85 ou seja, relação jurídica diferente daquela questionada nos autos.

Apontei que os processos conexos, nos quais a devedora questiona a inexistência de relação com a Instituição Financeira Apelada, ora Embargante (Proc. nº’s 0801253-15.2019.814.0133, 0801252-66.2019.814.0133 e 0801253-51.2019.814.0133), a Demandante anexa à exordial Histórico dos Empréstimos Consignados, (impugnados sob alegação de fraude) que indicam contratação perante Bradesco Financiamentos – Banco diverso que não integra a relação processual.

Verificou-se no ID nº 15691586, comprovante de disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, bem como utilização do montante pela Recorrente, corroborando pela regularidade do negócio jurídico entre as partes, contrato nº 12043588. Todavia, necessário corrigir o decisum apenas no que se refere a frase:
“Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação,” suprimindo-o da fundamentação.

Sem maiores delongas,
acolho os embargos de declaração para apenas e tão somente para
retirar da fundamentação frase que pode gerar contradição.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 30/04/2024